Tribunal: TJBA
Processo: 0000771-58.2004.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000771-58.2004.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Valternei Pedreira da Cruz Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MANIFESTA DE QUE O RECORRENTE AGIU DE FORMA CULPOSA E NÃO ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, impositiva a pronúncia do acusado. 2. Os depoimentos carreados aos autos, demonstram que o Acusado, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado. De outra sorte, cabe ao Júri, e não ao Juiz, analisar a culpabilidade do crime, salvo se houver manifesta prova de que o Réu não cometeu crime de sua competência, o que não ocorreu nestes autos. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº 0000771-58.2004.805.0022 da Comarca de BARREIRAS, sendo Recorrente VALTERNEI PEDREIRA DA CRUZ e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, .